Tribunal: TJDFT
Processo: 0737044-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737044-40.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de WELLINGTON FERREIRA DA CRUZ, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, em contexto de violência doméstica foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Alega a impetrante que não consta dos autos laudo pericial que ateste a eventual materialidade delitiva e que a própria vítima manifestou, em sede policial, que não desejava requerer medidas protetivas, tampouco solicitou casa abrigo ou os benefícios do projeto casa flor. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente é tecnicamente primário e não há elementos que indiquem que a manutenção do paciente em liberdade traga risco à aplicação da lei penal. Aduz que, em caso de eventual condenação, não será fixado regime fechado, de modo que a segregação cautelar viola os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência. Afirma que medidas cautelares diversas da prisão são mais adequadas ao caso concreto. Pugna pela concessão da liminar com a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 2/9/0023, e teve a prisão convertida em preventiva, porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, agrediu sua companheira LUANA DA SILVEIRA FONSECA com dois socos no rosto, causando-lhe uma lesão no olho esquerdo. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente, que pressionou a vítima a retirar as medidas protetivas anteriormente deferidas, existindo duas passagens recentes por violência contra a mesma vítima. É conferir o que decidiu a MM. Juíza, ao converter a prisão em flagrante em preventiva: No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos e a reiteração criminosa. Trata-se de crime de lesão corporal e ameaça. O caso concreto é gravíssimo, porque o autuado tem obrigado a vítima a retirar as medidas protetivas que obtém na justiça, para continuar a subjulgá-la. O caso em análise demonstra descontrole do autuado, o que evidencia a sua periculosidade. Não bastasse isso, tem duas passagens recentes por violência contra a mesma vítima, uma em 2022 e uma em 2023, voltando a incidir em prática idêntica. Desse modo, outras medidas cautelares não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar Na espécie, a periculosidade do paciente é patente, sendo imperiosa a necessidade de garantir a ordem pública por meio da custódia cautelar e a integridade física e psíquica da vítima. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, mormente o periculum libertatis, não se mostra efetiva a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que consideradas as condições pessoais do paciente. A prisão preventiva está devidamente fundamentada; logo não é caso de liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 4 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador